Tribunal: TJBA
Processo: 8074182-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074182-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLAM AGRICOLA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DANILO MONTEIRO DE CASTRO, GUSTAVO BOSSOLAN BEZERRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANILO MONTEIRO DE CASTRO, GUSTAVO BOSSOLAN BEZERRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA E RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO POR OLAM AGRÍCOLA LTDA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO. REJEIÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO ESCALONADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
RECURSO PRINCIPAL MOVIDO PELO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO POR OLAM AGRÍCOLA LTDA PROVIDO
PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E DETERMINAR QUE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBSERVE O CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e, de forma adesiva, por OLAM Agrícola Ltda. em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 269197.0001/19-6, e reconhecer o direito ao creditamento integral do imposto e fixar honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em razão do elevado valor da causa; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deve observar o critério escalonado previsto no art. 85, §5º, do CPC, quando a Fazenda Pública figura como parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de deserção do recurso adesivo. O preparo foi recolhido de forma proporcional ao proveito econômico efetivamente perseguido, em consonância com a jurisprudência consolidada.

4. Reconhece-se que a fixação equitativa de honorários constitui hipótese excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não se verifica no caso.

5. Afirma-se que o elevado valor da causa, por si só, não autoriza a mitigação da regra objetiva de fixação de honorários prevista nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

6. Rejeita-se a aplicação do Tema 1255 do STF por ausência de demonstração concreta de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva.

7. Verifica-se que a sentença incorreu em erro por fixar honorários em percentual único, desconsiderando o critério escalonado obrigatório previsto no art. 85, §5º, do CPC.

8. Determina-se a aplicação progressiva das faixas legais, com incidência dos percentuais apenas sobre os respectivos intervalos, resultando na majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida e recurso adesivo provido
para reformar parcialmente a sentença e determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe o critério escalonado previsto no art. 85, §5º, do CPC, com a consequente majoração da verba honorária, acrescida dos honorários recursais.

Tese de julgamento
:

1. A fixação equitativa dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública é medida excepcional e não se aplica quando o valor da causa é certo e mensurável.

2. O elevado valor da causa, isoladamente, não autoriza o afastamento do critério objetivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

3. A fixação dos honorários deve observar obrigatoriamente o critério escalonado por faixas previsto no art. 85, §5º, do CPC.

4. O preparo do recurso deve guardar correspondência com o proveito econômico efetivamente perseguido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.994.844/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05/12/2022, DJe 07/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Apelação Adesiva de nº
8074182-65.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados OLAM AGRICOLA LTDA. e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e no mérito NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Estado da Bahia, e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação adesivo interposto OLAM AGRICOLA LTDA., nos termos do voto da Relatora.